Tribunal: STF
Processo: RE 1363049
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDoc. 8, fl. 9.):



    ‘’PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA PREDATÓRIA. ART. 34 DA LEI Nº 9.605/1998. RIO INTERESTADUAL. DANO LOCAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISUM A QUO MANTIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 



    1. A Justiça Federal somente detém competência para julgar crimes ambientais quando praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou de empresas públicas federais, a teor do que dispõe o artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 



    2. Constituem bens da União os rios que banham mais de um Estado da Federação, consoante dicção do art. 20, inciso III, da Carta Magna. A despeito disso, a melhor interpretação a ser adotada nos casos de crime ambiental é a de que a fixação da competência não deve ficar adstrita apenas ao local em que o crime fora perpetrado, ou seja, se cometido em rio pertencente à União ou não, mas sim amparada no fato de que efetivamente tenha sido atingido bem jurídico da União, de suas autarquias ou de empresas públicas. 



    3. Embora o rio em questão esteja enquadrado como rio interestadual, certo é que os supostos danos ambientais decorrentes da pesca predatória ficaram adstritos ao Município de Paulo de Faria, fato revelador de que o dano ocorreu de forma isolada, afastando, assim, a competência da Justiça Federal. 



    4. Para que seja possível cogitar na competência da Justiça Federal a pesca predatória deve gerar repercussão em âmbito regional ou nacional. 



    5. Inexistência de interesse da União na hipótese. 



    6. Manutenção do decisum a quo, a fim de declinar a competência para a Justiça Estadual de Paulo de Faria/SP. ‘’



    Interposto Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a parte recorrente aponta violação aos arts. 20, III e 109, IV, da CF/88, defende que a matéria em discussão transcende aos interesses subjetivos das partes e aduz cumpridos os requisitos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo.



    No mérito, argumenta que, em relação aos crimes praticados contra o meio ambiente, a extensão do dano e prejuízos são de difícil verificação, descabendo à autoridade judicial valer-se desses critérios para definir a competência judicial em prol da Justiça Estadual. 



    Alega, ainda, que, uma “vez comprovada a prática da conduta em rio interestadual – local considerado bem da União, a rigor, o artigo 20 da Constituição Federal -, firmada estaria a competência da justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal.”



    Ao final, pede que o recurso seja provido e reformado seja o acórdão impugnado, a fim de afastar a tese de incompetência da Justiça Federal. 



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Não bastasse, observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento na Lei Federal 9.605/1998 e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora recorrente, ratificando a decisão do juízo de primeiro que reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgar a ação penal, ao concluir que, na hipótese, não houve lesão a bem jurídico da União, uma vez que “os supostos danos ambientais decorrentes da pesca predatória ficaram adstritos ao Município de Paulo de Faria/SP (…).” 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Além disso, qualquer modificação do entendimento fixado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é incabível em Recurso Extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279 desta CORTE, que prevê: "para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário".



    Nesse sentido, reconhecendo a impossibilidade de revolvimento probatório e de enfrentamento da legislação infraconstitucional em sede de Recurso Extraordinário, trago as seguintes decisões proferidas por esta CORTE, a quais examinaram questão similar à destes autos: ARE 1.155.823-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, j. 14/12/2018, DJe de 6/2/2019; ARE 1.009.284/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 11/11/2016, DJe de 17/11/2016; RE 892.775/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 28/10/2016, DJe de 04/11/2016; ARE 883.169/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 19/06/215, DJe de 25/06/2015. RE 1.197.925/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 22/5/2019, DJe de 28/5/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente